Tribunal: TJMT
Processo: 1021362-63.2020.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021362-63.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[FRANCISCA SANCHES (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – INDICAÇÃO DO CPF DO EXECUTADO – ELEMENTO NÃO OBRIGATÓRIO – ARTIGO 6o DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE – EXAURIMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – CUMPRIMENTO DA SÚMULA No 414 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCISO NA INICIAL – POSSIBILIDADE NA EXECUÇÃO – ARTIGO 827 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO.

1 – O CPF não é elemento obrigatório Na Execução Fiscal, sendo que estes estão dispostos no artigo 6o da Lei de Execução Fiscal.

2 – A citação por edital, nas execuções fiscais, só é cabível após a tentativa de citação por meio de carta e oficial de justiça, a rigor do que dispõe a Súmula no 414 do Superior Tribunal de Justiça, bem como, o entendimento pacífico dos Tribunais Pátrios.

3 – Não há qualquer óbice na realização da fixação dos honorários advocatícios no momento da exordial, pois, de acordo com o artigo 827 do Código de Processo Civil, este ato deve ser realizado pelo Julgador no momento do despacho inicial, logo, pode ser alterado na observação de inadequação do patamar apontado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1021362-63.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:
FRANCISCA SANCHES

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE CÁCERES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
Francisca Sanches
, assistidos pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos da Execução Fiscal no 1004616-73.2018.8.11.0006 (PJe), promovida pelo
Município de Cáceres
, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada, esta que tinha o intuito de fazer com que fosse reconhecida a ausência dos elementos obrigatórios na Certidão de Dívida Ativa, a nulidade da Citação, e a remoção dos honorários advocatícios pré-fixados.

O Agravante, em síntese, aduz que, a Certidão de Dívida Ativa não aponta o CPF do Devedor, o que impossibilita a individualização da execução, e, consequentemente, a extinção do feito.

Aponta, também, que, a citação por edital realizada nos autos originários é nula, já que não se esgotou todas as tentativas de localização do Devedor antes de se proceder à medida.

Defende, ainda, que, os honorários advocatícios foram fixados na própria inicial da execução, pelo Devedor, o que não seria possível, e seria necessária a remoção deste ponto.

Assim, pugna pela reforma da decisão e, consequentemente, a extinção do processo, pelos vícios apontados.

Não houve pedido liminar.

Embora intimado, o Recorrido não apresenta contrarrazões, consoante certidão de ID no 71540484.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, de acordo com o disposto na Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 24 de agosto de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
Francisca Sanches
, assistidos pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos da Execução Fiscal no 1004616-73.2018.8.11.0006 (PJe), promovida pelo
Município de Cáceres
, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada, esta que tinha o intuito de fazer com que fosse reconhecida a ausência dos elementos obrigatórios na Certidão de Dívida Ativa, a nulidade da Citação, e a remoção dos honorários advocatícios pré-fixados.

De acordo com o que se observa do recurso, o Apelante sustenta 3 (três) pontos a serem satisfeitos no presente feito, o primeiro sendo com relação a necessidade do apontamento do CPF do Devedor, a segunda com relação a nulidade da citação editalícia, e, por fim, o afastamento dos honorários advocatícios pré-fixados.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que, a Fazenda Pública Municipal promoveu, em 3-8-2018, a Ação de Execução Fiscal de origem, contra o Agravante, objetivando o pagamento do valor de R$ 2.476,14 (dois mil quatrocentos e setenta e seis reais quatorze centavos), referente à débitos de IPTU.

Com relação ao primeiro ponto alegado, acerca da necessidade do apontamento do CPF do Devedor, é certo que este não deve ser acolhido, pois, consoante a Lei no 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), os únicos elementos obrigatórios da Execução Fiscal se encontram previstos no artigo 6o da referida legislação, veja-se:

Art. 6o - A petição inicial indicará apenas:

I - o Juiz a quem é dirigida;

II - o pedido; e

III - o requerimento para a citação.

§ 1o - A petição inicial será instruída com a Certidão da Dívida Ativa, que dela fará parte integrante, como se estivesse transcrita.

§ 2o - A petição inicial e a Certidão de Dívida Ativa poderão constituir um único documento, preparado inclusive por processo eletrônico.

§ 3o - A produção de provas pela Fazenda Pública independe de requerimento na petição inicial.

§ 4o - O valor da causa será o da dívida constante da certidão, com os encargos legais.

Como pode ser observado, o CPF não se encontra entre os elementos obrigatórios da inicial da Execução Fiscal, porquanto, como já mencionado, não há de se acolher o respectivo argumento.

Veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca deste ponto:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE DO APELO NOBRE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL POR AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO CPF/RG. IMPOSSIBILIDADE.

1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão da Presidência que julgou intempestivo o Recurso Especial.

[...]

4. "Em ações de execução fiscal, descabe indeferir a petição inicial sob o argumento da falta de indicação do CPF e/ou RG da parte executada (pessoa física), visto tratar-se de requisito não previsto no art. 6o da Lei no 6.830/80 (LEF), cujo diploma, por sua especialidade, ostenta primazia sobre a legislação de cunho geral, como ocorre frente à exigência contida no art. 15 da Lei no 11.419/06" (REsp 1.450.819/AM, Rel. Min. Sergio Kukina, DJe 12.12.2014, julgado no rito do art. 543-C do CPC/1973).

5. Agravo Regimental provido.

(AgInt no REsp 1633551/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/3/2017, DJe 27/4/2017).

Acerca da nulidade da citação, esta questão foi amplamente discutida em nosso ordenamento jurídico, sendo que é necessário observar que as Execuções Fiscais possuem procedimento diferente das demais execuções.

Destarte, as execuções, de maneira ampla, são regidas pelo Código de Processo Civil, entretanto, a Execução Fiscal possui previsão na Lei 6.830/80, e utiliza o CPC apenas de maneira subsidiária.

Nesta toada, para que seja possível a citação editalícia na Execução Fiscal, há de se preencher o disposto no artigo 8o da mencionada legislação, veja-se:

Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do devedor e dols co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo.

O Código de Processo Civil dispõe, por sua vez, no artigo 246, dispõe de mais modalidades que devem ser preenchidas, bem como, a rigor do que se preleciona pelos Tribunais Pátrios, ainda é necessário que se realize buscas da atual localização do demandado.

Nas Execuções Fiscais, entretanto, esta praxe não é mandatória, pois, além de a atualização do domicílio, ou endereço da empresa, serem de responsabilidade do contribuinte, o prosseguimento do feito executivo deve seguir de maneira célere, a fim de evitar eventuais nulidades, ou impossibilidades no recebimento do crédito tributário cobrado.

Neste sentido, a fim de consagrar esta prática, o Superior Tribunais de Justiça editou a Súmula no 414, veja-se:

Súmula 414 - A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.
(SÚMULA 414, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 16/12/2009). (DIREITO TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL)

É possível verificar, portanto, que, para a realização da citação via edital, é necessário, apenas, que se cumpra a citação por carta, e por oficial de justiça.

Com estas considerações, resta observar se este regramento foi cumprido no feito originário, no intuito de se observar a validade, ou nulidade, da citação por edital realizada.

Ao analisar o feito, verifica-se que no ID no 61673535 – fl. 11, foi efetuada a citação por carta, que, contudo, restou infrutífera, e no ID no 61673535 – fl. 13, foi realizada a citação por meio de oficial de justiça.

Consequentemente, então, efetuou-se a citação via edital. Desta maneira, não se vislumbra a nulidade ventilada pelo Agravante.

Apenas para que não sopesem dúvidas, veja-se a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL –ESGOTAMENTO DAS MODALIDADES CITATÓRIAS – VICIO AFASTADO - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 414 DO STJ – RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos da Súmula no 414 do Superior Tribunal de Justiça, a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades (via carta e Oficial de Justiça).

[...]

(N.U 0001930-91.2018.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/6/2021, publicado no DJE 26/6/2021).

Por fim, no que tange os honorários advocatícios, é certo que este também não deve ser acolhido.

O Código de Processo Civil dispõe, no artigo 827 que o Magistrado Singular, no momento do despacho inicial, fixará os honorários advocatícios, logo, de maneira antecipada, o Exequente, ora Recorrido, apenas os apontou.

Não há qualquer óbice com relação a esta prática, sendo que, em caso de o Julgador entender de maneira diversa, pode alterar a disposição, inclusive no ato sentencial.

Neste sentido, veja-se o entendimento dos Tribunais Pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI N.o 6.830/1980. EXECUÇÃO FISCAL. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DAS NORMAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESPACHO INICIAL. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 827, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INAPLICABILIDADE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, PARÁGRAFO 3o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA PROCESSUAL. INTERPRETAÇÃO SISTÊMICA E TELEOLÓGICA DAS NORMAS LEGAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO COMBATIDA.

1. Nos termos da Lei n.o 6.830/1980, no tocante às execuções fiscais, o Código de Processo Civil - CPC tem aplicação subsidiária no que não for regulado por legislação específica, como ocorre in casu em relação aos honorários advocatícios arbitrados initio litis. 2. Consoante leciona o artigo 827, caput, do Código de Processo Civil, o Magistrado, ao despachar a inicial, deve fixar, de plano, os honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento), a cargo da parte executada.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Agravos -> Agravo de Instrumento 5363654-73.2020.8.09.0000, Rel. Des(a). SANDRA REGINA TEODORO REIS, 6a Câmara Cível, julgado em 8/3/2021, DJe de 8/3/2021).

Com relação ao que foi disposto, então, há de se rejeitar os argumentos elencados, em razão de estes não se amoldarem ao que é regulado pelo ordenamento jurídico hodierno.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento manejado, a manter incólume o raciocínio traçado pelo Magistrado Singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2021